Tribunal: TJMT
Processo: 1013444-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013444-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013444-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO PELA ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL E PROIBIÇÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO - ACLARATÓRIOS A ELE OPOSTOS NO JUÍZO
A QUO
, MAS AINDA NÃO JULGADOS –
DECISUM
EM VIGOR - VEDADO O LEILÃO DURANTE A SUA VIGÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando em vigor tutela de urgência que declarou a essencialidade do imóvel rural objeto de garantia fiduciária e proibiu sua alienação, não cabia ao credor prosseguir com a Execução Extrajudicial que culminou na designação de Leilão público.

Ainda que o credor tenha oposto Embargos de Declaração à primeira decisão, ainda não apreciados, os efeitos dela decorrentes permanecem em vigor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013444-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013444-08.2020.8.11.0000 de decisão que na Recuperação Judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037 determinou a suspensão de

leilão público para alienação do imóvel objeto da matrícula no 68.862 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT.

A agravante diz que celebrou com os agravados em 19/12/2017 a Cédula de Crédito Bancário especial pessoa física no 434442/0 e aditivos 43442/1 e 434442/2, no valor de R$ 7.408.158,58, gravado com cláusula de alienação fiduciária, e, em razão do inadimplemento, houve a consolidação da propriedade em seu nome em 23/09/2019, período em que não estava em vigor a Recuperação Judicial.

Aduz que seu crédito não está abrangido no plano de RJ, a garantia não constitui bem de capital e não compõe o patrimônio dos devedores, portanto não está vinculado ao juízo recuperacional.

Alega que opôs Embargos de Declaração à decisão anterior que reconheceu a essencialidade, porém ainda não foram analisados.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 52134455).

Os agravados, intimados pelo DJe no 10762 em 26/02/2020, não apresentaram contraminuta (certidão de
id n. 51126956)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013444-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram em 19/12/2017 a Cédula de Crédito Bancário no 434442, no valor de R$ 7.408.158,58, para pagamento em 03 parcelas anuais de R$ 2.899.953,90, com vencimentos de 02/05/2018 a 02/05/2020, e deram em garantia de alienação fiduciária o imóvel matriculado sob o n 68.862 no CRI do 1o Ofício de Barra do Garças-MT.

A agravante aduz que em razão do inadimplemento, deu início à execução extrajudicial da garantia fiduciária, com amparo na Lei 9.514/97, e em 23/03/2019, conforme AV-09.68.862, foi consolidada a propriedade em seu nome.

Em 04/10/2019 a agravante peticionou no processo arguindo que foi incluída na RJ na classe credor com garantia real, e que a CCB no 434442 e seus aditivos são garantidos por alienação fiduciária, expressamente excluídos dos efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do
art.49, §3o, da Lei 11.101/05.

Relatou também que o imóvel já não integrava o patrimônio dos devedores em virtude da consolidação da propriedade em seu nome em março/2019, e por isso não se submeteria à RJ.

Os agravados postularam em 10/10/209 a revogação das consolidações dos bens com matriculas no 9577 (Fazenda Primavera), 68.862 (Fazenda Alvorada IV) e 38245 (Fazenda Santa Maria) - id no
24827350 - Pág. 29, 1o grau, por serem essenciais às suas atividades.

Em 04/11/2019 o juízo decidiu pela essencialidade e vedou a retirada da posse dos agravados, assim como a realização de qualquer outro ato de alienação. Confira-se a transcrição:

A interessada Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste (PRIMACREDI) apresentou manifestação, pugnando pela exclusão dos seus créditos da recuperação judicial (CCBSPPF no 434442/0 e aditivo no 434442/1 e 434442/2, no valor de R$ 6.907.902,00), sob o fundamento de alienação fiduciária (Lei no 11.101/05, art.49, §3o), sustentando tratar-se de credor fiduciário do bem imóvel objeto da matrícula no 68.862 – CRI de Barra do Garças/MT. Assevera, por fim, a inexistência de essencialidade do bem, devendo prevalecer o ônus fiduciário gravado sobre a coisa (Num.24651956).

(...)

Imperioso registrar, ab initio, que a discussão exauriente sobre a eventual excepcionalidade de bens, seja qual for o fundamento (o que inclui a exceção do artigo 49, §3o), deve observar o procedimento legal da divergência ou impugnação, previstos respectivamente nos artigos 7o, §1o e 8o, ambos da Lei no 11.101/05.

Destarte, havendo arguição de excepcionalidade, deve o credor observar as disposições da legislação de regência.

Não obstante, constituindo o argumento da excepcionalidade a tese defensiva em face dos pedidos da recuperanda, em consonância com os argumentos já registrados em decisão pretérita,
enquanto vigente o stay period, a jurisprudência do STJ, no que concerne exclusivamente à essencialidade de bens, tem por base a limitação prevista na parte final do § 3o do art. 49 - que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial - e inspirada no princípio da preservação da empresa, estabelecendo hipóteses em que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial.
De acordo com a linha seguida pelo STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam peculiaridades que recomendem tratamento diferenciado visando à preservação da atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que o bem dado em alienação fiduciária componha o estoque da sociedade, ou no caso de o bem alienado ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa. Em suma, justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade produtiva da sociedade.

Assim, a interpretação do dispositivo permite a flexibilização do comando normativo quando se tratar de bem essencial ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, permitindo-se a manutenção na posse em favor da sociedade empresária, sendo a análise conferida ao juízo recuperacional.

Destarte, como se extrai do relatório subscrito pelo Administrador Judicial (Num.24568058 – Pág.5), os imóveis são fazendas, ou seja, área de produção agrícola e essenciais para o prosseguimento da atividade do grupo de produtores rurais.

Outrossim, quanto a arguição de consolidação da propriedade e ato jurídico perfeito, convêm registrar que, segundo entendimento do STJ, na consolidação extrajudicial de imóvel é necessário considerar que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, sendo que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, já que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor. Veja
:

(...)

Embora a jurisprudência consagre o termo final quanto a possibilidade de purgação da mora, acaba por registrar, via reflexa, termo em que o negócio jurídico pode ser considerado perfeito e acabado, o que afasta, a toda evidência, a arguição decorrente do registro imobiliário da consolidação na matrícula imobiliária, como no caso dos autos.

Assim, considerando a essencialidade dos bens, e não havendo que se falar em extinção do contrato pela consolidação da propriedade, enquanto vigente o stay period, fica vedada a retirada dos imóveis da posse da recuperanda, bem como qualquer ato de alienação, até ulterior deliberação judicial, devendo ser oficiado aos cartórios sobre a indisponibilidade.

Com isso, a agravante opôs Embargos de Declaração em 14/11/2019, os quais, até a prolação da decisão ora recorrida em junho de 2020, ainda não haviam sido julgados.

Em 22/06/2020, os agravados peticionaram no juízo de origem informando que foram notificados em 19/06/2020 pela agravante da designação de leilão para os dias 25 e 26 de junho, e pediram seu cancelamento em decorrência da determinação de 04/11/2019.

A decisão impugnada suspendeu o leilão por existir ordem anterior de indisponibilidade, nestes termos:

Trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta pelos empresários rurais José Antônio Gonçalves Viana, Ivanir Maria Gnoatto Viana e Mateus Eduardo Gonçalves Viana, autodenominados “Grupo Viana”, todos regularmente qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a recuperanda noticiou que o credor Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste (PRIMACREDI) designou público leilão para alienação do imóvel objeto da matrícula no 68.862 CRI local,
embora este juízo já tenha deliberado sobre a impossibilidade de retirada de bens essenciais (id.25742090).

Compulsando os autos, verifico que a referida decisão abarcou expressamente a impossibilidade de qualquer ato de alienação sobre o imóvel discutido pela presente, enquanto vigente o stay period, inexistindo comunicação de qualquer deliberação superior atribuindo efeito suspensivo ao decisum.

A essencialidade do bem é demonstrada pelo relatório subscrito pelo Administrador Judicial, conforme constatação (id.24568058 – pág.5).

Outrossim, quanto à vigência do stay period, imperativo registrar que muito embora a legislação de regência preveja prazo determinado e improrrogável de fruição (180 dias), fato é que a jurisprudência do STJ tem relativizado sua extensão, havendo, inclusive, ano normativo oriundo do CNJ (no 0002561-26.2020.2.00.0000) orientando pela prorrogação do prazo de suspensão a que alude o artigo 6o da lei recuperacional até a data da efetiva realização da Assembleia Geral de Credores, tendo em vista a necessidade de seu adiamento (art.3o).

Destarte, prorrogo o período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores, suspendendo, por conseguinte, a realização do público leilão do imóvel qualificado na preambular, tendo em vista a manutenção da ordem de indisponibilidade.

Formalizadas as intimações pertinentes, nova conclusão para deliberação sobre as questões processuais pendentes.

O agravante assinala que cuida-se de imóvel com garantia de alienação fiduciária e consolidado em seu nome, portanto não se submete à RJ.

Não obstante a pertinência de seus argumentos, ainda está em vigor a tutela deferida em 04/11/2019, que declarou a essencialidade do imóvel rural em questão e impediu qualquer ato de alienação. E apesar de ter ingressado com Embargos de Declaração, ainda não foram julgados, embora presuma-se que o serão em breve na primeira instância, sobretudo por causa da relevância da matéria ali suscitada.

E mais, os Aclaratórios não suspendem por si sós a decisão, que, por conseguinte, mantém-se válida e produzindo seus efeitos.

Dessa maneira, existindo determinação judicial pela impossibilidade de realizar atos vinculados à alienação, a agravante não podia prosseguir com a Execução Extrajudicial da garantia de alienação fiduciária que culminou com designação de leilão público para alienação do imóvel objeto da matrícula no 68.862
no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT.

Assim, como em Agravo de Instrumento cabe apenas analisar o desacerto ou não da decisão impugnada, pelos motivos expostos anteriormente, conclui-se que o juízo atuou corretamente.

Por fim, apesar de a agravante afirmar que seu direito de cobrança está amparado e legitimado nas 03 decisões proferidas nos Agravos de Instrumento no
1008494-87.2019.8.11.0000, 1013411- 52.2019.8.11.0000 e 1011335-21.2020.8.11.0000, e nos autos no 1003221- 16.2019.811.0037, todas estão relacionadas à Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente n. 1003221-16.2019.8.11.0037, em que se discute, em suma, a irregularidade no procedimento adotado na Execução Extrajudicial da garantia fiduciária em desacordo com a Lei 9514/97.

Dessa forma, ainda que ali tenha-se resolvido em juízo sumário pelo prosseguimento da Execução por inexistirem indícios de irregularidades, na Recuperação Judicial, por ora, decidiu-se pela essencialidade do imóvel, e essas situações não se confundem.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

V O T O S V O G A I S

126

Agravante
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Agravado
:
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA e outros (2)

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
:

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto poela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE de
decisão que na
Recuperação Judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037,
determinou a suspensão de

leilão público para alienação do imóvel objeto da matrícula no 68.862 d
o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT.

Em síntese, a controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão ao fundamento de que a consolidação da propriedade do imóvel objeto de leilão, ocorreu em 23/09/2019,

período em que não os agravados ainda não estavam em Recuperação Judicial. De modo que por se tratar de crédito que não se submete à RJ, pretende prosseguir com os atos de execução sobre o bem.

Do exame, observa-se que o Relator deu correta solução ao recurso.

Em que pese a consolidação da propriedade do bem ter ocorrido antes do processamento da recuperação judicial, certo é que frente ao pedido dos agravados, formulado em outubro de 2019, no dia 04-11-2019, o Juízo da Recuperação decidiu pela essencialidade dos bens e mais, vedou a prática de qualquer ato de disposição/alienação sobre
dos bens com matrículas no 9577 (Fazenda Primavera), 68.862 (Fazenda Alvorada IV) e 38245 (Fazenda Santa Maria) - id no
24827350 - Pág. 29, 1o grau.

Diante disso, agiu com acerto a decisão recorrida ao determinar a suspensão das datas dos leilões, por força da anterior decisão que havia declarado a essencialidade dos bens, notadamente se se está no denominado
stay period
.

Como bem anota o relator, em que pese os substanciosos argumentos da recorrente,
“a
inda está em vigor a tutela deferida em 04/11/2019, que declarou a essencialidade do imóvel rural em questão e impediu qualquer ato de alienação. E apesar de ter ingressado com Embargos de Declaração, ainda não foram julgados...”.

Percebe-se assim, que neste juízo sumário de cognição, preservada a situação fática e vigência da decisão proferida em 04/11/2019 que declarou a essencialidade dos bens, por ora, não há como acolher a pretensão da Cooperativa recorrente.

Posto isso, acompanho o e.
relator para negar

provimento ao recurso
.

É como voto.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013444-08.2020.8.11.0000.

Agravante (s): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

Agravado (s): JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA e OUTROS.

V O T O

(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2o VOGAL)

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de no 1000460-12.2019.811.0037, suspendeu a realização do leilão público para alienação do imóvel rural de matrícula no 68.862, registrado no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT.

A agravante alega que consolidou a propriedade em seu favor antes mesmo do deferimento da recuperação judicial e que o imóvel dado em garantia do contrato firmado entre as partes não pode ser considerado essencial à manutenção das atividades dos agravados, mormente porque, além de não se encaixar na parte final do art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005, o bem representa a ínfima fração de 3% da propriedade dos requeridos.

Pois bem.

Da análise percuciente dos autos, constata-se que, embora a Cédula de Crédito Bancário de no 434442/0 e seus aditivos (434442/1 e 434442/2) estejam gravados com cláusula de alienação fiduciária, o que, em tese, faria com que o crédito da agravante não se inserisse no plano de recuperação judicial, há decisão anterior que considerou a essencialidade do bem em questão e vedou a retirada dos imóveis da posse do grupo recuperando, bem como proibiu qualquer ato constritivo até ulterior deliberação judicial, o que ainda não ocorreu, tendo em conta que não há notícia do julgamento dos embargos de declaração opostos em face da referida decisão pelo juízo singelo.

Desse modo, a suspensão do leilão ocorreu em razão do ato contrariar decisão anterior que deliberou pela impossibilidade de retirada dos bens essenciais da posse dos agravados/recuperandos e que ainda está em vigor.

Ademais, como bem ponderou o relator, apesar dos argumentos da agravante acerca da existência de decisões em seu favor em outros três agravos de instrumento (1008494-87.2019.8.11.000, 1013411-52.2019.8.11.0000 e 1011335-21.2020.8.11.000), certo é que nenhum deles desconstituiu a essencialidade do imóvel, firmada nos autos da recuperação judicial; apenas debateu-se acerca de irregularidades no procedimento levado a cabo pela agravante, que culminou com a consolidação da propriedade do imóvel em seu proveito.

Nesse contexto, havendo decisão judicial vedando a realização de qualquer ato constritivo em relação aos bens do grupo recuperando, não poderia a agravante promover a hasta pública do imóvel objeto da matrícula 68.682, como fez, sem estar amparada em uma decisão definitiva acerca da essencialidade do imóvel em questão.

Ante o exposto, nos exatos termos do voto do Eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020